Tribunal: TJBA
Processo: 8069780-38.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069780-38.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
NEI CALDERON registrado(a) civilmente como NEI CALDERON, MARCELO OLIVEIRA ROCHA, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM registrado(a) civilmente como JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM, JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA

APELADO: ADENISIA MARIA DA CRUZ SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA, NEI CALDERON registrado(a) civilmente como NEI CALDERON, MARCELO OLIVEIRA ROCHA, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM registrado(a) civilmente como JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

ACORDÃO

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. EVICÇÃO. RESPONSABILIDADE ALIENANTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA CONDIÇÃO SUB JUDICE NO EDITAL DE LEILÃO. DANOS EMERGENTES DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRESENÇA DOS REQUISITO PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I -
Versam os autos sobre a nulidade da arrematação de imóvel residencial, que não foi transferido para a arrematante por força de evicção decorrente de processo judicial de terceiro, cuja sentença recorrida foi parcialmente procedente para determinar a devolução do valor pago e da comissão do leiloeiro, o pagamento dos danos emergentes a serem apurados em liquidação, afastando o pedido de condenação em danos morais.

II –

Na Apelação, a irresignação do BANCO SANTANDER BRASIL S/A
se volta, exclusivamente, contra a condenação ao pagamento de danos emergentes – aluguel, IPTU e condomínio – sob a alegação de que a parte autora tinha ciência de que o imóvel arrematado estava sujeito a litígio judicial, bem como porque jamais tomou posse do bem, o que ensejaria enriquecimento sem causa.

III - Ocorrida a evicção, a responsabilidade civil pelos danos causados ao evicto é, em regra, atribuída ao alienante, nos termos dos artigos 447 e 450 do Código Civil. O evicto tem direito, além da restituição do preço pago, dentre outros, a indenização pelos prejuízos que diretamente resultantes da evicção, salvo estipulação em contrário.

IV - No caso, verifica-se que a apelada arrematou imóvel residencial, descrito na inicial, em leilão realizado no dia 10/06/2019. Porém, não pode ser transferido por força de decisão judicial proferida em 11/06/2019, em sede de recurso de apelação que reformou em parte a sentença de improcedência proferida no processo nº. 0509137-04.2018.8.05.0000, ajuizado por Vera Lúcia da Hora e outros.

V - Examin
ado o edital do leilão, vê-se que, de fato, não faz referência à condição sub judice do imóvel, de modo que houve falha na informação. Assim, conforme destacada na sentença, a informação de processo pendente relacionado ao imóvel na ata de arrematação não supre a ausência no edital do leilão, equivalente a proposta, por violar expressa previsão estabelecida no artigo 886, VI, do Código de Processo Civil.

VI - Sabe-se que a boa-fé objetivo deve estar presente em todas as fases dos negócios jurídicos, portanto, é devido o pagamento dos danos emergentes decorrentes de despesas com aluguel para moradia, IPTU e taxas de condomínio, em razão da justa expectativa da arrematante de exercer posse sobre o imóvel residencial, a serem apurado em liquidação de sentença.

VII –
No Recurso Adesivo
,
a Autora
defende a condenação da acionada ao pagamento e danos morais, sob os argumentos de que o descumprimento contratual gera dano presumido e porque houve recalcitrância em devolver o valor dispendido no procedimento de arremate irregular.

VIII - A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade.

IX - No caso, a circunstância versada nos autos supera um mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera da personalidade da autora, pessoa idosa que se viu obstada no exercício do direito à moradia, frustrando suas legítimas expectativas na aquisição do imóvel objeto dos autos em procedimento de alienação extrajudicial, após esforços de poupar o valor que lhe proporcionaria o sonho do imóvel próprio.

X - Não se descuidando, ainda, de que a reparação não pode servir de causa ao enriquecimento injustificado, impõe-se fixação do quantum indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que se revela suficiente e condizente com as peculiaridades da espécie.

XI – No tocante ao pedido de antecipação da tutela recursal,
a probabilidade do direito da autora ao ressarcimento do montante pago pela arrematação do imóvel, além da quantia referente à Comissão do Leiloeiro é mais do que evidente, tendo em vista que são parcelas incontroversas já que a instituição financeira não recorreu destes capítulos da sentença.

XII - Quanto ao perigo de dano, não se pode olvidar que a requerente é pessoa idosa, atualmente com 72 (setenta e dois) anos de idade, e segue suportando o ônus da indisponibilidade dos valores dispendidos com o procedimento de arremate, o que a faz ter que arcar com os gastos de uma moradia temporária (Id 53476648 e seguintes).

DESPROVIMENTO DO APELO E PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO

nº
8069780-38.2021.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador,
em que é apelante/recorrido
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e apelada/recorrente
ADENISIA MARIA DA CRUZ SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e
DAR PROVIMENTO RECURSO ADESIVO
, nos t
ermos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA